Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL E RECONHECIMENTO DOS RÉUS. apreensão de porçÕes de cocaína EM PEDRA E EM PÓ, acondicionadas em plásticos, e uma balança de precisão. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se os pleitos dos apelantes, com relação à fixação da pena-base no mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um deles, já foram atendidos na sentença, resta patente a falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial dos recursos quanto aos pedidos.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações extrajudiciais dos usuários que reconheceram os réus como vendedores usuais de crack, ratificados pelos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo, aliados à apreensão de porções de cocaína acondicionadas em sacos plásticos e uma balança de precisão no local da abordagem policial, comprova que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, bem como se associaram para a sua venda.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, hipóteses não verificadas na espécie, haja vista a condenação dos apelantes como incursos no crime de associação para o tráfico.
5. Recursos conhecidos parcialmente e, no mérito, não providos.